Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO. CONCESSÃO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DIFERENÇA DE TARIFA RESTITUÍDA EM OUTRA DEMANDA. RESTITUIÇÃO DÚPLICE. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se o valor pago pelas duas passagens (mãe e filha) foi restituído na demanda ajuizada pela mãe, é imprópria a tentativa da filha de obter nova indenização do mesmo valor.
2. “O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo” (Lei no 14.034, de 5 de agosto de 2020, Art. 3o).
3. O cancelamento do voo com a concessão do crédito não garante ao consumidor a manutenção do preço do voo cancelado, sendo devido o pagamento da diferença de tarifa do novo bilhete adquirido meses depois.
4. O exercício de direito não gera dano moral reparável.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Acórdão prolatado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.